Tribunal: TJMT
Processo: 1019448-85.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019448-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Conselho do Idoso, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MILENA IRACEMA CELINE DA SILVA - CPF: 044.930.039-01 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MILENA IRACEMA CELINE DA SILVA - CPF: 044.930.039-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCELO CELINE - CPF: 033.811.649-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO APARECIDO CELINE - CPF: 209.082.109-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JANE MARIA FARIAS CELINE - CPF: 898.759.749-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE IDOSO. VULNERABILIDADE SOCIAL E DE SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. MULTA COMINATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos de Medida de Proteção ajuizada pelo Ministério Público Estadual, que determinou ao ente estadual, solidariamente com o Município, o acolhimento do idoso Maurício Aparecido Celine em instituição adequada, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O agravante alegou ausência de urgência, ilegalidade da multa e risco de prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto do recurso diante do cumprimento da obrigação principal; (
ii
) definir se é válida a imposição de multa cominatória em face da Fazenda Pública, nos moldes fixados; (
iii
) examinar a existência de urgência apta a justificar a tutela provisória de acolhimento institucional do idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do objeto do agravo é rejeitada, pois, embora a obrigação principal tenha sido cumprida, subsiste interesse recursal quanto à multa cominatória, cujo debate transcende o caso concreto e possui relevância jurídica autônoma.

A determinação de acolhimento institucional encontra respaldo na Constituição Federal (art. 230) e no Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003,
arts
. 3º e 37, § 1º), diante da situação de vulnerabilidade social e de saúde evidenciada por documentos técnicos do CRAS.

A imposição de astreintes é, em tese, cabível contra o Poder Público (CPC, art. 537; LACP, art. 11), porém sua aplicação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo preferível o bloqueio de verbas públicas como meio menos oneroso e mais eficaz, conforme o Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e a jurisprudência local.

A alegação de ausência de urgência não se sustenta,
pois
a situação fática demonstrou risco concreto à integridade do idoso, autorizando a medida protetiva urgente. O Enunciado nº 51 das Jornadas de Saúde do
CNJ, que exige relatório médico, não se aplica a casos de acolhimento institucional por vulnerabilidade social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória fixada contra a Fazenda Pública pode ser substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas, quando este se mostrar mais eficaz e menos gravoso ao erário.

A tutela provisória que determina acolhimento institucional de idoso em situação de vulnerabilidade social pode ser concedida com base em laudos do CRAS, independentemente de relatório médico.

O cumprimento da obrigação principal não acarreta perda do objeto quando subsiste controvérsia relevante sobre a validade de medida coercitiva acessória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CPC,
arts
. 537, 932, III, e 829, § 2º; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso),
arts
. 3º, 37, § 1º, 43 e 45; Lei nº 7.347/1985, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1002462-95.2021.8.11.0000, rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 07.12.2021; TJMT, Apelação/Remessa nº 1001069-79.2019.8.11.0009, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 09.03.2021; Turma Recursal/MT, RI nº 1005834-81.2021.8.11.0055, rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 05.04.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Medida de Proteção nº 1000159-18.2024.8.11.0093, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o
Parquet
estadual, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, propôs medida protetiva em favor dos idosos Maurício Aparecido Celine e Jane Maria Farias Celine, ambos identificados em situação de vulnerabilidade social e de saúde, conforme documentação técnica produzida pelo Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do Município de Feliz Natal.

Após regular instrução processual, o magistrado de primeiro grau, em cognição sumária, deferiu tutela provisória de urgência, determinando, entre outras providências, que o Estado de Mato Grosso, solidariamente com o Município, providenciasse vaga em instituição adequada para acolhimento do idoso Maurício Celine, no exíguo prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado com tal
decisum
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: a) ausência de urgência em favor da parte autora, por inexistência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, invocando o Enunciado nº 51 das Jornadas de Saúde do CNJ; b) insurgência contra a multa e seu valor, argumentando que o bloqueio judicial seria solução mais eficaz e célere ao cidadão e menos onerosa ao erário, com fundamento nos artigos 4º e 829, § 2º, do CPC, em precedentes do TJMT e da Turma Recursal de Mato Grosso, bem como no Enunciado 74 das Jornadas de Saúde do CNJ; c) urgência em favor do Estado, diante do risco de bloqueios ou ordens de depósito de valores em juízo.

Em decisão liminar, concedi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, apenas para suspender a exigibilidade da multa cominatória imposta ao agravante, mantendo, contudo, todas as demais determinações constantes da decisão agravada, notadamente a obrigação de providenciar vaga em instituição adequada para acolhimento do idoso.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que o Município de Feliz Natal já havia informado o cumprimento da decisão, com o acolhimento do idoso Maurício Celine no Lar dos Idosos em Tapurah-MT. Subsidiariamente, requereu o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por restar prejudicado, consoante o disposto no art. 932, III, do CPC. Alternativamente, opinou pelo provimento parcial do recurso, apenas para substituir a aplicação da multa diária pelo bloqueio on-
line quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo das obrigações estabelecidas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

I –
Da preliminar de perda superveniente do objeto

Preliminarmente, impende analisar a questão preliminar suscitada pelo Ministério Público, tanto em sede de contraminuta quanto no parecer ministerial, concernente à perda superveniente do objeto do recurso, em virtude do cumprimento da obrigação principal determinada na decisão agravada.

Com efeito, consoante informação carreada aos autos, o Município de Feliz Natal noticiou o cumprimento da decisão judicial, com o acolhimento do idoso Maurício Celine no Lar dos Idosos em Tapurah-MT, o que, em tese, poderia conduzir à perda do objeto recursal.

Todavia, em que pese o cumprimento da obrigação principal, remanesce interesse recursal quanto à questão acessória relativa à multa cominatória fixada na decisão agravada, cuja exigibilidade foi suspensa em sede de decisão liminar proferida neste recurso.

Isso porque, embora tenha havido o cumprimento da obrigação principal, subsiste a controvérsia acerca da juridicidade da imposição de astreintes em desfavor da Fazenda Pública, bem como sobre a proporcionalidade e razoabilidade do quantum fixado, matérias que
transcendem o mero cumprimento da obrigação e que podem repercutir em situações futuras semelhantes.

In
casu
, a utilidade do julgamento do recurso para o agravante reside justamente na possibilidade de afastamento definitivo da multa cominatória ou, subsidiariamente, na sua substituição por outro meio coercitivo menos gravoso ao erário.

Destarte,
rejeito
a preliminar de perda superveniente do objeto e passo ao exame do mérito recursal.

II –
Do mérito recursal

II.1 -
Da tutela provisória deferida e da obrigação principal

No que concerne à obrigação principal estabelecida na decisão agravada - providenciar vaga em instituição adequada para acolhimento do idoso Maurício Celine -, verifico que tal determinação encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio, notadamente com os preceitos constitucionais e infraconstitucionais que asseguram proteção integral à pessoa idosa.

A Constituição Federal, em seu artigo 230, estabelece que
"a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida"
.

No plano infraconstitucional, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) reafirma esse dever, dispondo em seu artigo 3º que:

"É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária."

Especificamente quanto ao acolhimento institucional, o artigo 37, § 1º, do mesmo diploma legal estabelece que "
a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar,
casa-lar
, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família"
.

No caso
sub examine
, a documentação acostada aos autos de origem
evidencia
, de forma inequívoca, a situação de extrema vulnerabilidade do idoso Maurício Aparecido Celine, que apresentava higiene pessoal precária, dificuldades funcionais, moradia insalubre e falta de autonomia, além de hipertensão descontrolada, sugerindo uso incorreto da medicação.

Diante desse quadro fático, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) concluiu pela necessidade de abrigamento do idoso, por não apresentar condições de permanecer sozinho, conclusão esta que foi acolhida pelo magistrado de primeiro grau ao deferir a tutela provisória de urgência.

Assim, a determinação judicial para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Feliz Natal providenciassem, solidariamente, vaga
em entidade adequada para o acolhimento do idoso encontra amparo no ordenamento jurídico e nas circunstâncias fáticas do caso concreto, não merecendo qualquer reparo neste particular.

II.2 -
Da multa cominatória (astreintes)

No que tange à multa cominatória fixada na decisão agravada, objeto central da insurgência recursal, cumpre analisar sua juridicidade, bem como a proporcionalidade e razoabilidade do quantum estabelecido.

As astreintes constituem importante mecanismo processual destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, notadamente aquelas que impõem obrigações de fazer ou não fazer. Sua previsão legal encontra-se no artigo 537 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito."

No âmbito das ações coletivas, o artigo 11 da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) também prevê a possibilidade de cominação de multa diária:

"Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a
cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor."

Destarte, é juridicamente possível a imposição de multa cominatória em desfavor da Fazenda Pública, como meio de coerção ao cumprimento de obrigações judicialmente impostas, inclusive em sede de tutela provisória.

Todavia, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que, em se tratando de obrigações relacionadas à saúde pública e assistência social, a aplicação de
astreintes
contra o Poder Público deve ser ponderada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista os reflexos que tais penalidades podem causar ao erário e, por conseguinte, à coletividade.

Nesse contexto, tem-se entendido que o bloqueio de verbas públicas via sistema
BacenJud
constitui meio executivo mais eficaz para a garantia do cumprimento da ordem judicial e menos gravoso para a sociedade, em comparação com a multa cominatória.

Tal entendimento encontra respaldo no Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que preconiza:

"ENUNCIADO Nº 74: Não havendo cumprimento da ordem judicial, o Juiz efetuará, preferencialmente,
bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como
ultima

ratio
."

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR CONSISTENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER (...) LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS (...) DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (...) MULTA DIÁRIA FIXADA NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PEDIDO DE EXCLUSÃO POSSIBILIDADE SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS COERCITIVOS MENOS ONEROSOS AO ERÁRIO DECISÃO REFORMADA, EM PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4.
Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio on-line de verbas para a efetivação da imposição judicial."

(N.U 1002462-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2021,
Publicado
no DJE 09/12/2021 – destaquei.)

"APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA OBRIGAÇÃO DE FAZER ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUBSTITUIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PELO BLOQUEIO BACEN JUD (...) MULTA COMINATÓRIA INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. (...).
A cominação de multa cominatória é ineficaz para forçar o cumprimento da decisão judicial, visto que onera toda a coletividade, enquanto o responsável continua livre, leve e solto. Há de se buscar outro meio para a efetividade da prestação jurisdicional
. (...)."

(N.U 1001069-79.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021,
Publicado
no DJE 24/03/2021 – destaquei.)

No mesmo sentido, a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

"RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RETIRADA DE CÁLCULO RENAL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU DE SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL POR BLOQUEIO JUDICIAL ACOLHIDA. RECURSOS PROVIDOS
. É plausível a substituição da aplicação da multa diária, em caso de descumprimento da ordem judicial, por bloqueio de valores
. Recursos providos."

(N.U 1005834-81.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022,
Publicado
no DJE 06/04/2022 – destaquei.)

Tal orientação jurisprudencial encontra fundamento na constatação de que a imposição de multa cominatória ao Poder Público, além de não garantir, por si só, o efetivo cumprimento da obrigação, acaba por onerar duplamente o erário e, por conseguinte, a própria coletividade, que é a destinatária final dos serviços públicos.

Ademais, como bem pontuado pelo agravante, os problemas estruturais que afetam a saúde pública no Brasil, como a demora dos processos de compras públicas, as dificuldades na contratação de fornecedores e a escassez de recursos, são questões complexas que não se resolvem pela simples imposição de multas, mas demandam soluções sistêmicas e colaborativas.

Nesse contexto, o bloqueio judicial de verbas públicas, quando necessário para garantir o cumprimento da obrigação, apresenta-se como medida mais eficaz e menos onerosa ao erário, em comparação com a multa cominatória, pois assegura a satisfação imediata do direito tutelado sem impor ônus adicional aos cofres públicos.

Destarte, em consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e com o Enunciado nº 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, entendo que, no caso em apreço, a multa cominatória fixada na decisão agravada deve ser substituída pela possibilidade de bloqueio de verbas públicas via sistema
BacenJud
, em caso de descumprimento da obrigação.

II.3 -
Da alegada ausência de urgência em favor da parte autora

No que concerne à alegação de ausência de urgência em favor da parte autora, por inexistência de relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, não merece acolhimento a insurgência recursal.

Com efeito, o Enunciado nº 51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, invocado pelo agravante, dispõe que
"nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato".

Todavia, tal enunciado refere-se especificamente a demandas que envolvem prestações de saúde em sentido estrito, como fornecimento de medicamentos, realização de procedimentos cirúrgicos e internações hospitalares, nas quais a caracterização da urgência/emergência médica é essencial para a concessão da tutela provisória.

No caso em tela, trata-se de medida protetiva em favor de idoso em situação de vulnerabilidade social, cuja necessidade de acolhimento institucional foi constatada pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), órgão competente para avaliar tais situações.

A documentação acostada aos autos de origem evidencia que o idoso Maurício Aparecido Celine apresentava higiene pessoal precária, dificuldades funcionais, moradia insalubre e falta de autonomia, além de hipertensão descontrolada, sugerindo uso incorreto da medicação, quadro este que, por si só, caracteriza situação de risco à sua integridade física e psíquica, a justificar a intervenção judicial urgente.

Ademais, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) estabelece, em seu artigo 43, que
"as medidas de proteção ao idoso são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados
", e, em seu artigo 45, que
"verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 43, o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: (...) V - abrigo em entidade"
.

Destarte, a concessão da tutela provisória de urgência, no caso em apreço, encontra amparo legal e fático, não se aplicando o Enunciado nº
51 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, por se tratar de situação distinta daquela contemplada no referido enunciado.

Em face do exposto,
rejeito
a preliminar de perda superveniente do objeto e,
no mérito
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para substituir a multa cominatória fixada na decisão agravada pela possibilidade de bloqueio de verbas públicas via sistema
BacenJud
, em caso de descumprimento da obrigação, mantendo, no mais, a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025